Tribunal: TJSP
Processo: 0005843-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0005843-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é
paciente CAROLINI HILLARY IGNACIO MARCOS DE OLIVEIRA e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura clausulado, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48435
“HABEAS CORPUS” No 0005843-48.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA
PACIENTE: CAROLINI HILLARY IGNACIO MARCOS DE OLIVEIRA
COMARCA: CAIEIRAS
AÇÃO PENAL No 1500266-32.2020.8.26.0544
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Defensora Pública THALITA VERONICA
GONÇALVES E SILVA em favor de CAROLINI HILLARY
IGNACIO MARCOS DE OLIVEIRA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 2a Vara da Comarca de Caieiras, nos autos da
Ação Penal no 1500266-32.2020.8.26.0544.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que a quantidade de droga apreendida é

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pequena, não se justificando a manutenção da custódia. Busca
a concessão da ordem para que a paciente aguarde solta o
desfecho da ação penal.
Sem
liminar
(fl.
64),
vieram
informações (fls. 71/76), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
78/83).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 31 de janeiro
de 2020.
Segundo consta da denúncia a
paciente vendia e trazia consigo para fins de tráfico, nove
porções de maconha, com peso líquido de 15,31g, e oito
porções de cocaína, com peso líquido de 4,47g.
Confira-se a fundamentação da
decisão atacada, na parte que aqui interessa:
“No caso, a prisão preventiva se faz
necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista
gravidade do crime e as circunstâncias da prisão, sendo que a
averiguada cometeu o crime juntamente com outras pessoas,
sendo que outras medidas cautelares alternativas à prisão se
mostram inadequadas e inócuas considerando a gravidade do
delito e circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
a custódia cautelar para evitar a perpetuação da prática
criminosa, garantindo-se, desta feita, a paz e a ordem social,
consignando-se que a concessão recente da liberdade
provisória,
recentemente
concedida,
foi
inócua.
Assim,
evidenciada a gravidade concreta da conduta da investigada, e
tendo em vista que o crime em tese praticado possui pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de
reclusão, de rigor a decretação da prisão preventiva da
autuada, para garantia da ordem pública, estando por ora
justificada a decretação da prisão cautelar. Deve-se ter em
mira que a alegação do averiguado, acerca de não ser o dono
das drogas, poderá ser apurada durante as investigações e a
eventual instrução processual, não sendo possível qualquer
juízo cognitivo no atual estágio.” (fl. 61).
Pois bem.
A nova redação do artigo 312, § 2o,
do Código de Processo Penal, dada pela Lei 13964/19,
denominada Pacote Anticrime, estabelece que “A decisão que
decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da
medida adotada.”.
Por sua vez, o artigo 313, § 2o, do
mesmo diploma legal, assim estabelece:
“Não será admitida a decretação da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena ou como decorrência imediata de
investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da
denúncia.”
Por outro lado, segundo o artigo
315 do Código de Processo Penal:
“A decisão que decretar, substituir
ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
fundamentada.
§ 1o Na motivação da decretação
da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz
deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada.
§
2o
Não
se
considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I
-
limitar-se
à
indicação,
à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III
-
invocar
motivos
que
se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV
-
não
enfrentar
todos
os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - limitar-se a invocar precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou
a superação do entendimento.”.
No caso concreto, o magistrado não
apresentou fundamentação adequada, notadamente porque,
embora tenha se reportado à gravidade do crime, não indicou
circunstâncias que evidenciassem a gravidade extraordinária da
conduta ou a periculosidade da paciente.
Além disso, não se pode perder de
vista a primariedade da paciente e a pequena quantidade de
drogas apreendidas (nove porções de maconha e oito pinos de
cocaína).
Assim, ausente fundamentação que
permite a manutenção da custódia, bem como presentes
predicados pessoais positivos, a prisão preventiva deve ser

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
revogada, cabendo ao juízo de origem impor as medidas
cautelares que entender convenientes ao caso.
Diante do exposto, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se
alvará de soltura clausulado, com determinação.
XAVIER DE SOUZA
Relator